Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704884-10.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SOARES HELENO APELADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante Fernanda Soares Heleno para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a eventual incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal para processar e julgar a causa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator